Tribunal: TJDFT
Processo: 0706524-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL (RE No 905.357 ED/RR). INDEFERIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. INCORPORAÇÃO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS. LEI DISTRITAL No 5.008/2012. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Ação declaratória com obrigação de fazer cumulada com cobrança proposta em face do Distrito Federal visando à adequação do vencimento básico da demandante e o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da implementação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA). 1.1. Sentença de parcial procedência. 1.2. Apelação do réu requerendo a reforma da sentença. Preliminar de suspensão do feito em virtude do reconhecimento da repercussão geral nos autos do RE 905357 ED/RR. No mérito, levantou as teses de impossibilidade de remanejamento de abertura de crédito suplementar, em decorrência da LOA de 2015. 1.3. O acórdão negou provimento ao recurso. 1.4. O embargante opõe o recurso com o fim de prequestionamento e afirma que a decisão é eivada de omissões. Sustenta que o STF determinou a suspensão do feito nos autos do RE 905357 ED/RR, nos quais foi reconhecida a repercussão geral. Alega omissão relativa à tese de inviabilidade orçamentária e financeira para implementação de reajustes, contrariando o art. 169 da Constituição Federal. Aponta ofensa aos arts. 15, 16, 17 e 21, I e parágrafo único da LRF.
2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o improvimento do recurso manifestando-se expressamente sobre a suspensão determinada nos autos do RE 905357 ED/RR e sua distinção do caso concreto, bem como discorreu sobre a tese de inviabilidade financeira e possíveis ofensas à LRF.
3. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.